Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702583-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIO RICHARD OLIVEIRA DE LIMA IMPETRANTE: KAIO MORENO PEREIRA MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por KAIO MORENO PEREIRA MARTINS em favor de KAIO RICHARD OLIVEIRA DE LIMA, visando a revogação de prisão preventiva. Despacho de ID 68240771, pelo qual facultei ao impetrante a emenda à petição inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, para que fossem juntados os documentos essenciais à compreensão do caso. O impetrante, no entanto, colacionou novamente os mesmos documentos que já instruíam o presente writ, insuficientes para propiciar a análise do pedido. Assim, concedo derradeiro prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão, como cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas em desfavor do paciente, que decretou sua prisão preventiva, da denúncia, entre outros. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator